Tribunal: TJES
Processo: 5000185-13.2024.8.08.0066
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-08-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000185-13.2024.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SILVANA DA CONCEICAO POSSE PEREIRA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5000185-13.2024.8.08.0066

RECORRENTE: SILVANA DA CONCEIÇÃO POSE PEREIRA

RECORRIDOS: BANCO PAN S/A;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARACTERIZADA. APLICAÇÃO DO CDC AO CASO CONCRETO. DANOS MATERIAIS IMPROCEDENTES. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS FIXADOS EM R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). PEDIDO DE MAJORAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE SITUAÇÃO ATÍPICA. VALOR ARBITRADO ADEQUADO AO CASO CONCRETO. ENUNCIADO Nº 32 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese a parte Autora alega que sofreu descontos em seu benefício previdenciário em relação a empréstimos que não foram contratados.

Com esses fundamentos, JULGOU PROCEDENTES EM PARTE os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas, CONFIRMO A LIMINAR DEFERIDA e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral para:

(i) DECLARAR a inexistência de débito do requerente perante o requerido;

(i) CONDENAR o requerido à restituição, em dobro, dos valores indevidamente descontados, que perfaz o valor de R$ 1.767,60 (um mil setecentos e sessenta e sete seis reais e sessenta centavos) já em dobro, e as que foram descontadas no decorrer do processo, com correção (INPC/IBGE) desde o pagamento indevido (evento danoso), e juros de 1% ao mês a partir da citação.

(ii) CONDENAR o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção (INPC/IBGE) da data do arbitramento e juros de 1% ao mês a partir da citação.

Os valores devidos deverão ser apurados após a compensação com os valores depositados na conta de titularidade da autora, por parte do requerido, que totalizam o valor de R$ 471,79 (quatrocentos e setenta e um reais e setenta e nove centavos).

Via reflexa, julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I do CPC.

Irresignada, a PARTE AUTORA interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença alegando que a condenação ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) por danos morais é insuficiente para reparar os danos, pedindo pela sua majoração para o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o recorrente figura como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC. Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

O recurso da parte Autora trata especificamente de pedido de majoração de indenização fixada a título de danos morais. O valor arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais) está adequado e razoável em relação a decisões desta Turma em casos similares, não tendo sido comprovadas consequências extraordinárias que justifiquem sua majoração. A sentença deve ser mantida. De mais a mais,
por não ser o valor teratológico ou irrisório, entendo pela sua manutenção, conforme o Enunciado nº 32 da Turma de Uniformização dos Colegiados Recursais e o entendimento do STJ no AREsp n. 2.042.653/RJ.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)